Tribunal: TJPA
Processo: 0019352-98.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019352-98.2010.8.14.0301

APELANTE: KEILA DE SOUZA FREITAS, BRUNO CLEYTON RIBEIRO MARTINS, JOSE RICARDO DA SILVA GARCIA, PAULO GEOVANI FERREIRA DA SILVA, HUGO SOARES DOS SANTOS, ANTONIO ADENILSON BATISTA DA SILVA, MICHELLE MONTEIRO BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PMPA. EDITAL 01/2008. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATOS HABILITADOS EM MAIS DE UMA TURMA PARA FINS DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO EDITALÍCIO. ADEQUAÇÃO QUANTO A
ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL COM VISTAS A ASSEGURAR A ADEQUADA FORMAÇÃO DOS FUTUROS POLICIAIS.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0019352-98.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: KEILA DE SOUZA FREITAS

APELANTE: BRUNO CLEYTON RIBEIRO MARTINS

APELANTE: PAULO GEOVANI FERREIRA DA SILVA

APELANTE: ANTONIO ADENILSON BASTISTA DA SILVA

APELANTE: MICHELLE MONTEIRO BARROS

ADVOGADA: ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI (OAB/PA 7.985); ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE (OAB/PA 13.372); THAIS FARIAS GUERREIRO DOS REIS (OAB/PA 23.337); IASMIM KYMBERLI SOUSA DE MIRA (OAB/PA 27.817) e OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO (OAB/PA 8.160)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança e consequentemente revogou a medida liminar outrora deferida, por sua vez determinava ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará que matriculasse

os impetrantes, ora apelantes, no Curso de Formação de Soldados, no polo para o qual prestaram concurso, arbitrando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões recursais os apelantes arguiram violação do princípio da isonomia.

Neste sentido alegaram que a administração fracionou em turmas a convocação dos candidatos para ingresso no Curso de Formação de Soldados, o que resultou em alteração do edital acarretando-lhes prejuízos considerando que a antiguidade, computada desde a incorporação, influenciará nas futuras promoções.

Finalizaram requerendo o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença concedendo a segurança pleiteada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões sustentando a legalidade das convocações segundo a ordem de classificação, bem como a ausência de direito líquido e certo quanto a inscrição dos apelantes na primeira turma do Curso de Formação. Concluiu pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Matéria conhecida pelos integrantes da Corte, adianto que não há divergência.

Os apelantes participaram do Concurso Público nº 05/PMPA, Edital nº 01/2008, destinado a admitir ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, polos indicados no referido regramento, no que lograram aprovação dentro do quantitativo de vagas oferecidas pela administração.

Na essência a impetração se volta contra o fracionamento em turmas da convocação dos candidatos aprovados no referido certame para ingresso no
Curso de Formação de Soldados.

É cediço que os atos da administração pública podem ser discricionários ou vinculados, sendo estes devidamente delimitados e previstos em lei e aqueles pautados na conveniência e oportunidade.

No Edital nº 01/2008 – PMPA não há qualquer disposição obrigando a PMPA à convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma, de maneira que não havia impedimento editalício para formação de mais de uma turma.

Outrossim, limitar a quantidade de alunos por turma, adequando a convocação a sua estrutura física e funcional com vistas a assegurar a adequada formação dos futuros policiais e, em última análise, preservar o interesse público. Portanto, não há que se falar em violação do edital.

Com efeito, o fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados é ato discricionário da Administração, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Poder Judiciário adentrar.

O controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade e, no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela administração pública, conquanto constata-se que a PMPA cuidou de obedecer a lista de classificação dos aprovados quando do fracionamento das turmas.

As duas Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça têm se manifestado pela legalidade da atuação do Poder Público ao convocar os aprovados para o curso de formação de soldados em momentos distintos (fracionamento), de acordo com a classificação alcançada, senão vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRANCIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1.
Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório
.

2.
A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do Curso de Formação, mas tão somente o direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame
.

3.
Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração
.

4. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.”

(Processo nº 0000871-50.2013.8.14.0053 Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 13 a 20 de julho de 2020)

◊◊◊

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. AUSÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO
.

1. Em que pese os embargos sejam o meio efetivamente adequado para impugnar suposta omissão da decisão recorrida, nos termos do art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, também não se pode olvidar que a legislação processual admite a devolutividade ampla em sede de apelação, consoante o § 1° do art. 515 do CPC/73, que afirma o seguinte: 'Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'. PRELIMINAR levantada nas contrarrazoes recursais, acerca da inadequação da apelação para discutir pontos omissos da sentença, Rejeitada.

2. No mérito, a limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração. Ausência de ilegalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e improvido.”
(Acórdão nº 187.463, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22/03/2018, DJE 26/03/2018).

Portanto, o fracionamento em turmas da convocação para o Curso de Formação de Soldados, adequando a convocação à estrutura física e funcional com vistas a assegurar a adequada formação dos futuros policiais está situada destro do juízo discricionário da administração e não acarreta violação ao princípio da isonomia, notadamente pela observância do ordem de classificação no certame.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023